Tribunal: TJSP
Processo: 1010654-17.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência. Seguradora que noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame causal

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência. Seguradora que noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora. Conclusão genérica que não dá sustentação ao pedido. Perícia judicial prejudicada em razão da notícia da substituição dos equipamentos afetados. Nexo entre os fatos e os danos não provado. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e a conclusão decorrente de tais trabalhos é extremamente genérica, atribuindo os danos aos aparelhos por "descarga elétrica" (fls. 24, 26, 44 e 70), "queda de raio" (fl. 47) e "descarga atmosférica" (fls. 116/117), fatos não comprovados, afastando, assim, convicção de nexo causal entre os eventos alegados e os danos.